Tribunal: STF
Processo: HC 268246
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus “com pedido de soltura  imediata mediante o estabelecimento de Compromisso de  Ajustamento de Conduta e Colaboração Investigativa, firmado  entre o Paciente Mauro Davi dos Santos Nepomuceno (MC  Oruam), e o Poder Judiciário Federal”.
Sustenta-se que a soltura do paciente será condicionada aos seguintes requisitos: i) proibição do uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes; ii) abstenção da divulgação de conteúdos com apologia ao crime organizado; iii) colaboração do paciente com as forças policiais para identificar locais de atuação do crime organizado; iv) pagamento em pecúnia no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); v) perda de bens decorrentes da atividade de apologia ao crime; vi) monitoramento eletrônico e  fiscalização contínua.
À vista do exposto, requer a imediata soltura do paciente mediante termo de ajuste de conduta.
É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente